Tribunal: STF
Processo: Rcl 60750
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Toledo Comunicação EIRELI, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001440-52.2019.5.02.0071, que declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante. 



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando, dessa forma, sua condição de diretor não empregado, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Narra que: 



    “4. A presente Reclamação Constitucional decorre de Reclamação Trabalhista movida pelo Sr. Gabriel Emílio Tarouco Folzke (‘Sr. Gabriel’), ex diretor não empregado da Reclamante, na qual requereu o reconhecimento do vínculo empregatício de 02.07.2018 a 23.10.2019 com unicidade contratual, declaração de nulidade da contratação via PJ e, ainda, o pagamento das comissões de janeiro a julho/2019 e reflexos, das verbas rescisórias, do FGTS + 40% e das multas dos artigos 467 e 477, dentre outros pleitos daquela petição inicial. 



    5. Em contestação, a Reclamante apresentou reconvenção e demonstrou que a tese do Sr. Gabriel estava fadada ao insucesso. A instrução realizada naqueles autos comprovou que o Sr. Gabriel era um diretor sem vínculo empregatício, com amplos poderes, autonomia, que por vezes foi abusivo, assediou empregados e que não captou praticamente nenhum cliente enquanto diretor. Foi comprovado também que o Sr. Gabriel não teve nenhum tipo de prejuízo ao se tornar diretor, ao contrário, recebeu vultuoso aumento. 



    6. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Sr. Gabriel, condenando a Reclamante a: (a) anotar o contrato de trabalho na CTPS do Sr. Gabriel, pelo período de 02/07/2018 a 23/07/2019, na função de diretor, com salário de R$ 32.000,00 acrescido de comissões de 3% sobre o faturamento mensal bruto dos clientes captados pelo autor, mais 1% sobre o faturamento mensal bruto dos clientes Intelbras; (b) ao pagamento das comissões devidas relativas ao ano de 2019 (R$ 40.606,84), reflexos das comissões pagas em 2018 (R$ 156.038,10) e comissões devidas em 2019, nos DSRs e (c) ao pagamento das verbas rescisórias. A reconvenção apresentada foi julgada improcedente. 



    7. Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos Ordinários, buscando a reversão da condenação de piso. Foi então proferido Acórdão, ora reclamado, que nego u provimento aos dois Recursos interpostos, tudo nos seguintes termos: 



    ‘(...). Posto isso, ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: conhecer dos recursos interpostos pelas partes, rejeitar as preliminares de não conhecimento por inovação e ausência de dialeticidade invocadas pela ré em sede de contrarrazões e, no mérito, negar provimento aos apelos.’ (Grifos originais) 



    8. Por conseguinte, a Reclamante interpôs Recurso de Revista que encontram-se pendentes de julgamento”.



    Argumenta que a Corte Regional Trabalhista teria reconhecido o vínculo do beneficiário com a reclamante apenas com base em “fraude em pejotização”, desconsiderando as declarações “do Sr. Gabriel e das testemunhas no sentido de que houve total alteração das funções exercidas pelo Sr. Gabriel enquanto empregado e, posteriormente, como Diretor não empregado”.



    Assevera que:



    “(...) reconhecer o vínculo do Sr. Gabriel é, com a devida vênia, premiar a má-fé e o comportamento contraditório de uma pessoa que não é hipossuficiente, que negociou sua contratação e que, posteriormente, ajuíza uma temerária ação trabalhista para obter o melhor dos dois mundos. Tal comportamento é, inclusive, vedado em nosso ordenamento jurídico, por meio do princípio do venire contra factum proprium (artigo 276 do CPC). 



    28. Restou comprovado documentalmente que o Sr. Gabriel que sugeriu sua contratação como PJ (eis que, como Diretor, teria uma remuneração muito maior) que jamais questionou a forma de contratação e que não sofreu nenhum tipo de prejuízo ao se tornar Diretor Não empregado, muito pelo contrário (!) – o que, por si só, já inviabilizaria o reconhecimento do vínculo empregatício”. 



    Dessa forma, conclui que é patente a desobediência do TRT da 2ª Região ante a determinação do STF quanto à legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Observa-se que o tema ‘Princípios da Liberdade Econômica’ foi lançado pela reclamada na tentativa de fazer crer a inaplicabilidade do princípio protetivo, ao argumento de que, sendo o autor profissional altamente gabaritado, ocupante de cargos expressivos próprios do alto escalão, estaria absolutamente ciente dos ajustes levados a efeito durante a contratação. 



    Assim fazendo, acabou por confundir, a bem da verdade, a observância da Lei de Liberdade Econômica com a tentativa de convalidar a adoção de práticas tidas por fraudulentas, porque destinadas a impedir a aplicação da legislação trabalhista e a proteção aos direitos que visa assegurar, o que não pode ser aproveitado. 



    Outrossim, o princípio protetivo visa a preservação dos direitos envolvidos nas relações empregatícias, de forma a extirpar todas as práticas adotadas com a intenção de burlar a legislação, conferindo roupagem distintas a parcelas essencialmente salariais, pela simples tentativa de impedir a integração ao patrimônio do empregado e as incidências certamente devidas no que tange à remuneração das demais verbas contratuais. 



    Dentro desse contexto surgiu clarividente o conhecido fenômeno da ‘pejotização’, pelo qual exige-se do trabalhador a constituição de uma pessoa jurídica para viabilizar a prestação de serviços, o que significa, em outras palavras, acesso seguro para obtenção e manutenção do posto de trabalho, valendo destacar que, in casu, o reclamante era empregado registrado da ré, sendo desligado para apenas após dois dias dar continuidade à prestação de serviços, mas sob a roupagem de pessoa jurídica. Atuando de tal forma, o empregador obtém, no entanto, a força de trabalho essencial à consecução de sua atividade-fim, beneficiando-se por práticas aptas a mascarar verdadeiro caráter salarial dos pagamentos devidos, a configurar notório procedimento fraudulento. 



    Idêntica finalidade é perseguida com a intermediação de empresas atuantes no mesmo ramo de negócio, as quais assumem a relação empregatícia daqueles trabalhadores que, a bem da verdade, dedicam-se em atividades essenciais à finalidade econômica e inerentes ao objeto social daquelas que figuram apenas na condição de ‘contratante’ daqueles serviços oferecidos. Decerto que, quando constatadas, pouco importa a condição do empregado envolvido no esquema implantado, seja ele ocupante do alto escalão ou de cargos bem menos expressivos, passível de ensejar a aplicação do princípio protetivo. 



    Indiscutível que as práticas fraudulentas não podem ser concebidas pelo Judiciário, porque atentatórias à legislação vigente e, para tanto, não importa avaliar o grau de esclarecimento do trabalhador. Ademais, eventual aproveitamento indevido por parte do empregado, decorrente da fraude perpetrada pode ser plenamente identificada pelo D. Juízo, a ele cabendo adotar as providências entendidas por cabíveis. 



    Em verdade, tem-se que houve a continuidade da relação empregatícia, havendo verdadeira unicidade contratual, o que ora não se reconhece ante a vedação da reformatio in pejus. A onerosidade restou comprovada através das notas fiscais sequenciais emitidas pela empresa do reclamante dirigidas à ré, conforme demonstram os Id. 8fa182c (fls. 57) à Id. db3f4e5 (fls. 73), não sendo possível se falar em prestação autônoma de serviços, já que o obreiro desempenhava a função de Diretor, tendo alto poder de gestão, sendo responsável pela filial de São Paulo, prestando contas apenas à sócia da empresa, conforme prova oral produzida. 



    No mais, restou ainda comprovados pela testemunha da própria ré que era praxe da empresa burlar a legislação trabalhista, já que a própria testemunha indicou que foi registrada e depois passou para PJ, permanecendo com as mesmas funções. 



    Nem se invoque a existência de cláusula contratual afastando o reconhecimento de vínculo de emprego, já que diante do princípio da primazia da realidade, a realidade fática prevalece sobre a forma. 



    Destarte, resulta induvidosa a existência de fraude na forma em que se deu a prestação de serviços, especialmente porque das provas coligidas, observado o princípio da primazia da realidade em face da prova documental, resultam preenchidos os requisitos do art. 3º consolidado. 



    Registro que autônomo é aquele que trabalha por conta própria, que assume os riscos de sua própria atividade, que trabalha sem patrão, administrando-se, que presta serviços de forma contínua como o empregado, distinguindo-se dele apenas pela falta do elemento subordinação, agindo de modo autônomo, sem horários ou escalas a cumprir, sem obrigações sequer de comparecimento à empresa, dirigindo sua própria atividade, não recebendo ordens ou sendo fiscalizado, o que não restou demonstrado na hipótese.



    Correta, portanto, a decisão recorrida, mormente, em face da irrelevância da vontade das partes em estabelecer a natureza salarial, comercial ou de outra ordem aos pagamentos devidos pela relação empregatícia. (eDOC 10 - ID: a028a794, grifo nosso)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a sociedade reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, e, inclusive de prova testemunhal afirmando que o próprio beneficiário procurou uma das sócias da empresa dizendo que gostaria de ser sócio. Confira-se:



    “(...) que, como diretor, o reclamante recebia uma média de R$ 17.000,00, mais comissão com percentuais variados a depender do cliente e do montante do trabalho, de 1% a 3%, por fora; que queria ser sócio da empresa, mas a depoente recusou; que, então, negociaram um formato de trabalho, sendo que o reclamante passaria a ser um diretor não empregado, com foco em novos negócios, formalizado em agosto de 2018; que nesse formato, o reclamante tinha liberdade para prospectar negócios e gerir a empresa em São Paulo, sem necessidade de prestar contas; que o valor da remuneração do autor passou entre R$ 30 mil e R$ 32 mil, mais comissões sobre os contratos que o autor fechasse, com pagamento feito em conta corrente da empresa do reclamante; que o reclamante abriu uma empresa e pediu que queria o mesmo contador da reclamada para formalizar a PJ; que o reclamante coordenava uma equipe em São Paulo de empregados da reclamada, de 15 a 20 funcionários”. (eDOC 7, ID: 1ebbe3b1, p. 3, grifo nosso)



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023 e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022:



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Assim, verifica-se que o tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto de empresária individual (pessoa jurídica) contratada para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante,